Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BEM IMÓVEL.
1. A execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser levado em consideração na indicação de bens penhoráveis sem, contudo, deixar de coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor.
2. A substituição do bem dado à penhora deve observar não só a ordem de preferência legal, como também o interesse do credor.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé, por sua vez, pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos processuais a parte adversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.